Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
2. Certificada prevenção referente ao agravo de instrumento n. 0745904-93.2024.8.07.0000, de Relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento do relator prevento na data da redistribuição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se a obrigação alimentar deve ser revisada e (ii) se o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixado na sentença deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), no art. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, conforme arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. Os alimentos foram fixados em 7/4/2022 no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do apelante, a ser divido entre os dois filhos. As necessidades dos alimentandos, que têm 11 (onze) e 9 (nove) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. O contracheque do alimentante demonstra que este aufere, em razão do exercício de emprego formal, renda mensal bruta de R$48.180,27 (quarenta e oito mil cento e oitenta reais e vinte e sete centavos) e líquida, já deduzidos os valores referentes à obrigação alimentar devida aos filhos, de R$21.641,98 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos). A declaração de ajuste anual de imposto de renda referente ao ano-calendário 2023 evidencia que o alimentante é proprietário de dois veículos, de ações de diversas sociedades anônimas, tem euros aplicados e recebeu, naquele ano, lucros e dividendos, rendimentos de caderneta de poupança, bonificações em ações, rendimentos de aplicações financeiras e juros sobre capital próprio. O relatório e-Financeira referente ao ano 2023 corrobora as informações. A mera alegação de constituição de nova família, sem a efetiva demonstração do comprometimento da subsistência dos envolvidos, não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente.
6. Ausentes elementos indicadores de que a obrigação alimentar vigente exorbita a possibilidade financeira do alimentante, que se encontra em idade produtiva, está formalmente empregado e aufere renda complementar, deve ser mantida a r. sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades dos alimentandos.
7. O processo consiste em ação revisional de alimentos distribuída em 18/5/2024, que teve instrução probatória limitada à análise de prova documental e foi sentenciado em 15/1/2025. O deslinde da controvérsia ocorreu de maneira célere, com rápida evolução dos atos processuais e sem intercorrências que demandassem esforços excepcionais das partes ou do r. Juízo de origem. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, inicialmente estipulado em R$50.845,92 (cinquenta mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), está em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.